Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700500-67.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS – DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE. AFASTADAS. PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093) E ADI no 5.469/DF. FECOP. EFEITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO E CONSUMO. NÃO EXTENSÃO. WRIT. COBRANÇA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Declarada a inconstitucionalidade do diferencial de alíquota do ICMS na forma introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, não se sustenta a exigência do adicional de 2% da referida exação destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOP. 2. A referida declaração de inconstitucionalidade não atinge as hipóteses em que a diferença de alíquota de ICMS é cobrada de empresa sediada no Distrito Federal na qualidade de consumidora final contribuinte do referido imposto. 3. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança (Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF). 4. Rejeitou-se as preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa. Acolheu-se a preliminar de vício de julgamento citra petita. No mérito, negou-se provimento aos apelos e à remessa necessária. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, § 1o, e incisos II e IV, do CPC, ao argumento de que não há limitação temporal ao direito de compensação que seria a data de impetração do mandamus. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 150, § 4o, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, 66 da Lei 8.383/1991, 1o do Decreto 20.910/1932, e 35, inciso I, da LC 35/1979, porquanto entendem que deve ser reconhecido o direito de compensação do tributo indevidamente pago, observado o quinquênio prévio à data de ajuizamento do mandado de segurança; e d) artigo 1.040 do CPC, asseverando que o direito de compensação do tributo deve ser reconhecido em observância à repercussão geral (tema 1.093/STF) e à ADI 5.469/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 150, § 4o, e 170, ambos do CTN, 66 da Lei 8.383/1991, 1o do Decreto 20.910/1932, e 35, inciso I, da LC 35/1979. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027